Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701561-89.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão ID 54825414, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, situação que ensejou o manejo de agravos endereçados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do apelo (ID 70198848 – p. 1/75). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, tendo em vista que os assuntos tratados no reclamo correspondem aos Temas 318 (AI 800.074/SP) e 1.266 (RE 1.426.271/CE), ambos apreciados sob a sistemática da repercussão geral. Considerando que ainda pendente de publicação o acórdão do RE 1.426.271/CE (Tema 1.266) pelo STF, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031